Tribunal: CARF
Processo: 15463.000073/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000073/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ITAMAR SOUZA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE RENDIMENTOS
DE ALUGUÉIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO DO
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Falta de provas da concretude
da despesa da taxa de administração de imóveis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000073/2009-78
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000073/2009-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
de alugueis ou royalties recebidos de Pessoas Jurídicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.07 e seguintes, emitido em
25/05/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, que verificou omissão de rendimento de aluguéis no valor de
R$7.957,06 (sem diferença de IRRF).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes, se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, a revisão da intimação. Alega que o valor de R$7.957,06 se
refere a despesa havida com a administração dos imóveis que geraram a renda
(percentual de 5% do valor auferido). Que teria necessidade de contratar terceiro para o
recebimento dos aluguéis, pois é portador de cardiopatia grave. Que inexiste obrigação
legal no sentido de demonstrar contrato escrito de administração de aluguéis, citando o
art.107 do código civil: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALUGUEL.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos
do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2014 (e-fl. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 12/02/2014 (e-fl. 42), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário, e
que: o serviço de administração de imóvel não se caracterizou como atividade advocatícia; tal
serviço é dedutível dos rendimentos de aluguéis auferidos; a prova já apresentada é documento
idôneo; houve retenção na fonte. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000073/2009-78

O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos de alugueis recebidos de Pessoas
Jurídicas, no valor de R$7.957,06.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento recursal.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
As quantias recebidas por pessoa física pela locação de imóvel sujeitam-se ao
recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão) se pagas por pessoa física ou por fonte no exterior
(Lei no 7.713/1988, art. 8o, Lei no 9.250/ 1995 e Lei no 9.430/1996, art. 24, §2o, inciso IV), bem
como sujeitam-se à retenção na fonte a título de antecipação, se pagas por pessoa jurídica (Lei no
7.713/1988, art. 7o, II e Lei no 9.250/ 1995).
Cabe ressaltar que todos os rendimentos de aluguel auferidos por pessoa física,
sejam pagos por pessoa física ou jurídica, devem ser declarados como tributáveis na Declaração
de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, e 8o da Lei no
7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 8.134/1990, artigos 1o e 15 da Lei no10.451/2002 e
artigos 49 a 53, 106 inciso IV, 109 e 111 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99).
Verifique-se, através dos excertos abaixo, extraídos do Voto da Decisão
Guerreada, os motivos denegatórios de primeira instância, para manutenção do débito:
...
Considerando-se a manifestação da fiscalização às fls.09 no sentido de que o
contribuinte “não apresentou contrato de administração de aluguel e comprovantes
de recebimentos com taxa de administração discriminada.” (ora grifado)
Considerando-se que nenhum outro documento além daquele já apresentado à
fiscalização (fl.06) foi trazido aos autos (por exemplo: contratos de locação, cópia de
recibos emitidos aos inquilinos, etc.) (ora grifado)
Considerando-se a previsão do art.51 do RIR/99 no sentido de que “é obrigatória a
emissão de recibo ou documento equivalente de rendimentos da locação de bens móveis
ou imóveis”.
Considerando-se a afirmação do contribuinte de que os serviços da Dra. Priscilla Souza
e Silva Menário ocorreram com a finalidade de acompanhamento, renovação, alteração
e outras providências necessárias ou inerentes a locação (fl.12) (grifou-se).
...
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização que
não considerou o documento de fl.06 como suficiente a comprovar “despesa paga para
cobrança ou recebimento do rendimento” na forma prevista no art.50, inc. III do
RIR/99. (ora grifado).
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.397 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000073/2009-78

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ademais, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Ora, independentemente da área de atuação da profissional que teria recebido pela
administração dos imóveis locados, o fato é que a simples declaração de recebimento de valores
emitida pela mesma não substitui, ao meu entender, a prova da prestação do serviço, o percentual
contratado, os imóveis envolvidos.
Além disso, declarações fornecidas por profissionais, no intuito de ratificar as
deduções, têm natureza de documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato
declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo
sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário;
quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e
valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no
caso a RFB.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original